Tribunal: TJES
Processo: 5016398-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016398-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ATAIDE MALAQUIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. ADUZ O AUTOR SER CORRENTISTA DA DEMANDADA HÁ APROXIMADAMENTE DEZOITO ANOS. ARGUI QUE NO DIA 30/08/2021 HOUVE UMA TRANSFERÊNCIA NA SUA CONTA CORRENTE, SEM AUTORIZAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.911,80 (MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS). O REQUERIDO, EM SEDE DE DEFESA, ARGUIU QUE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA OCORREU DE FORMA PRESENCIAL E COM USO DE SENHA PESSOAL. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DO SAQUE CONTESTADO PELO AUTOR, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PODE SER EXCLUÍDA NO CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC, CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. RECONHECE-SE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR NO VALOR DE R$1.911,80 (MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO SAQUE CONTESTADO. EMBORA A INSTITUIÇÃO ALEGUE QUE O SAQUE OCORREU DE FORMA PRESENCIAL E COM USO DE SENHA PESSOAL, A INSTITUIÇÃO NÃO MOSTRA A AGÊNCIA ONDE OCORREU O EVENTO E DEMAIS DADOS RELATIVOS A ELA. PODERIA PERFEITAMENTE TER APRESENTADO QUE O SAQUE OCORREU ONDE HABITUALMENTE O CONSUMIDOR REALIZA TAL TIPO DE OPERAÇÃO, O PADRÃO DE SAQUES REALIZADOS POR ELE, DENTRE TANTOS ELEMENTOS QUE PODERIA TRAZER AOS AUTOS PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SEREM INDEVIDOS. EVENTUAL OFENSA AO ÂNIMO PSÍQUICO, DECORREU DA CONDUTA PRATICADA PELOS CRIMINOSOS, PROVENIENTE DE FRAUDE E NÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR, DE PER SI, EM FIXAÇÃO DE VALOR À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.911,80 (MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), AO AUTOR, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO E DE JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, AMBOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.